Tribunal: TJBA
Processo: 0000087-59.2011.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000087-59.2011.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: MARTINHO MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RUI ROBSON ANDRADE BARRETO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, condenando banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor pela ausência de comprovação da contratação do empréstimo consignado; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença é proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nos termos do CDC e da Súmula 479 do STJ, respondendo pelos danos decorrentes de fraudes e falhas na prestação de serviços.

4. O ônus de demonstrar a existência e validade do contrato recai sobre a instituição financeira (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC), sendo indevida a cobrança de valores sem comprovação documental.

5. O dano moral é presumido em razão da retenção indevida de valores de benefício previdenciário, afetando a dignidade do consumidor.

6. O quantum indenizatório arbitrado mostra-se proporcional à gravidade da conduta e ao dano causado, estando em consonância com precedentes do STJ e desta Corte.

7. O banco deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ.

8. A reforma da sentença de ofício é necessária para incluir a condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000087-59.2011.8.05.0226
, em que figuram como apelante
BANCO BMG SA
e como apelada
MARTINHO MOREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.